Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-79.1993.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000030-79.1993.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ BANDEIRA - CPF: 568.211.400-06 (APELADO), NADIA BANDEIRA (APELADO), PEDRINHO LUIZ ZANOLLA - CPF: 054.503.300-49 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), ADEMIR BAMPI - CPF: 241.403.259-68 (APELADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ BANDEIRA - CPF: 568.211.400-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA BANDEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR BAMPI - CPF: 241.403.259-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (APELADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (APELADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo credor que deu causa à propositura e ao processamento da demanda, mesmo após a quitação da dívida em 1996.

É pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são devidos honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução, pelo acolhimento de exceção de pré-executividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
MM. Adalto Quintino da Silva
, nos autos da Ação de Execução -
Código n. 28523
,
ajuizada em desfavor de
PEDRINHO LUIZ ZANOLLA, NEVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK, TIANE VIZZOTTO
, que, ao verificar que o próprio exequente reconheceu que a dívida não mais subsiste, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar extinta a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos do artigo 927, II, do Código de Processo Civil, condenando o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que, conforme o princípio da causalidade, a verba sucumbência deve ser absorvida pelos executados/apelado, nos termos do artigo 85 do CPC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pela manutenção da sentença e a majoração dos honorários recursais para 20% (vinte por cento).

Preparo recursal recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o Banco do Brasil, ora apelante, ajuizou a presente ação execução de título extrajudicial em desfavor dos apelados, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 91/00602-3, emitida em 18/09/1991, com vencimento em 30/06/1992.

Diante da apresentação de exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a dívida foi quitada em 1996 (fls. 154/165 dos autos físicos), o ora apelante requereu a extinção da execução, porém, sem sua condenação em custas e honorários advocatícios, ao argumento de que os devedores não comprovaram prejuízos decorrentes do trâmite do processo; argumentou ainda que a continuidade do feito, mesmo após a extinção da obrigação, deveu-se a alguns incidentes, como a alteração dos patronos da exequente e o processamento diferenciado de cada dependência interna do banco, o que gerou desencontro de informações (fls. 187/190).

O Magistrado ao sentenciar o feito, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Denota-se na hipótese dos autos que, mesmo com a quitação da dívida nos idos de 1996, o apelante manteve o curso processual, o qual somente foi obstado após o ajuizamento do incidente pelos devedores 2015.

Portanto, em coerência ao princípio da causalidade, não há dúvida de que são devidos honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução pelo acolhimento da exceção de pré-executividade.

A propósito essa é a orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo Tribunal local é considerado irrisório, tendo em vista os parâmetros orientadores das alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, a justificar a intervenção excepcional desta Corte.

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.

3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios desde que se revele irrisório ou abusivo.

4. Na fixação dos honorários advocatícios, ainda que com fundamento no art. 20, §4º, do CPC/1973, deve-se levar em consideração as circunstâncias descritas no § 3º desse mesmo dispositivo legal, a saber: o grau de zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço e as dificuldades gerais apresentadas pelo processo.

5. A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade - a ser observado na hipótese - não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo-se adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo ser estabelecida em valor fixo.

6. A jurisprudência desta Corte, levando em consideração os critérios definidos no § 3º do art. 20 do CPC/1973, tem reconhecido que se mostra irrisória a fixação da verba honorária em patamar inferior a 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, adotando, em regra, aquele percentual como piso mínimo para o arbitramento dos honorários.

7. Levando em consideração o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se razoável e adequada a fixação do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de honorários sucumbenciais no incidente de exceção de pré-executividade ora em exame, corrigido monetariamente a partir desta data.

8. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1348272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Câmara:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – TÍTULO PRESCRITO – DÍVIDA NÃO PRORROGADA – EXECUÇÃO EXTINTA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, § 11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO. T
ranscorrido o lapso temporal superior a três anos entre ao vencimento da cédula rural pignoratícia e o ajuizamento da ação de execução, deve ser reconhecida a prescrição, mormente se não houver prova da prorrogação do débito. A verba honorária deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do embargado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/15.”

(TJ-MT - APL: 00042623020128110021 31562/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2017)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020